Tribunal: STF
Processo: RE 82733
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
PURGAÇÃO DA MORA. ART. 1. DO DECRETO-LEI 745/69. QUANDO O ACÓRDÃO
RECORRIDO DA A LEI FEDERAL INTERPRETAÇÃO QUE, EMBORA POSSA NÃO SER A
MELHOR NÃO E DESARRAZOADA, NÃO E CABIVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
FUNDAMENTO NA LETRA A DO INCISO III DO ARTIGO 119 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.